Tribunal: TJDFT
Processo: 0060397-75.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0060397-75.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de ID 19989749, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator